Tribunal: STF
Processo: AR 1485
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação rescisória. Mandado de segurança. Crédito do finsocial. Inexistência de delimitação no acórdão rescindendo acerca da natureza jurídica da atividade exercida pelas impetrantes. Legitimidade passiva. Litisconsórcio passivo necessário. Ausência de comprovação das distintas condições das impetrantes na petição inicial da rescisória. Extinção do feito. Art. 267, IV, do CPC. Agravo regimental não provido.



    1. Para a formação de capítulos distintos no acórdão rescindendo, relativamente aos litigantes, é imprescindível que se tenha estabelecido naqueles autos originários diferenciação entre os litisconsortes, de modo a restar julgada tal distinção.



    2. Não tendo havido delimitação na própria demanda, o acórdão nela proferido atingirá a todos, indistintamente e, por tal razão, a via rescisória exigirá a formação de litisconsórcio passivo entre todos os impetrantes da ação originária. Ação rescisória extinta (art. 267, IV, do Código de Processo Civil). Precedente: AR 1519/SC.



    3. Agravo regimental não provido.